Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PEDRO FACCIO - CPF: 132.740.669-15 (EMBARGADO), KATIA FERNANDA FACCIO - CPF: 010.956.071-03 (EMBARGADO), CHAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.831.662/0001-76 (EMBARGANTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CHAVES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios manejados

em face de
KATIA FERNANDA FACCIO e OUTRO(S)
.

Em apertada síntese, a empresa embargante, a pretexto de sanar contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Pugna pelo suprimento do suposto vício para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação dos primeiros aclaratórios, restou evidenciado que a insurgência da requerente, que ora se repete, configura mera dúvida subjetiva acerca do entendimento adotado pela Câmara Julgadora, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de manejo dos embargos de declaração.

Na ocasião, consignou-se que o fato de a embargada laborar em um cartório na função de auxiliar não retira a propriedade rural como sua fonte de subsistência, ressaltando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, conforme REsp: 1591298 RJ 2015/0312227-1, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão da embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.”
(TJ-MG - ED: 10000210561171002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Frise-se que o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 1.025, consagrou a regra do
prequestionamento ficto
, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores, desde que estes reconheçam a existência dos vícios apontados na decisão embargada:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022